Tribunal: TJMT
Processo: 1016970-88.2019.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1016970-88.2019.8.11.0041

Classe:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:
[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]

Relator:
Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:
[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[LUCIA RIBEIRO PEREIRA - CPF: 299.962.951-68 (EMBARGADO), LUCIVANI LUIZ PEREIRA RAIMONDI - CPF: 343.584.121-49 (ADVOGADO), WANTUIR LUIZ PEREIRA - CPF: 803.174.131-04 (ADVOGADO), FRANCISCO MARTINS PEREIRA - CPF: 208.168.391-15 (EMBARGANTE), ANTONIO ROBERTO MONTEIRO DE MORAES - CPF: 376.344.451-34 (ADVOGADO), DANIELLE MARIA ARAUJO SILVA - CPF: 054.431.001-22 (ADVOGADO), SILVANO REZENDE SILVA - CPF: 768.438.821-53 (EMBARGANTE), MARCO AURELIO CAMPOS DE TOLEDO - CPF: 072.021.918-30 (ADVOGADO), FABIANO JOAQUIM QUINEBRE - CPF: 872.939.861-49 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE SANDOVAL REZENDE SILVA (EMBARGANTE), SILVANO REZENDE SILVA - CPF: 768.438.821-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANTONIO TELES CARDOSO - CPF: 055.697.513-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PROVIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – CONSTATADA PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA – PRESCRIÇÃO – RECONHECIMENTO – RECURSOS PROVIDOS.

Na hipótese de adoção de premissa fática equivocada no aresto embargado, é admissível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes opostos ao acórdão que deu parcial provimento à Apelação Cível da ora embargada.

Os embargantes alegam omissão, contradição e o objetivo de prequestionamento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Embargos do Espólio de Sandoval Resende Silva

Aponta omissão quanto à alegação de incompetência do juízo.

É vedada a análise dessa questão uma vez que não foi suscitada nas contrarrazões.

Argui também contradição no que tange à seguinte afirmação contida no voto condutor do acórdão embargado:

Se os requeridos/apelados foram excluídos do polo passivo na Ação anterior, não houve julgamento de mérito e, portanto, não há que se falar em coisa julgada.

Diz que não houve a extinção sem julgamento do mérito, mas sim a improcedência da Ação. Transcreve trecho da sentença.

Ratifica que ocorreu o vício mencionado pois o Tribunal manteve o entendimento do juízo de origem, que
não declarou as partes ilegítimas, mas, sim,

julgou improcedente a lide em relação a ele
e procedente quanto aos demais réus.

Na Apelação, o ora embargante, então apelado, assinala a incidência de coisa julgada. No voto condutor do aresto constou o seguinte:

A recorrente busca executar sentença penal condenatória em razão dos requeridos/apelados terem contribuído para a morte de seu esposo, assassinado aos 39 anos de idade, com a juntada, inclusive, do acórdão do STF, que manteve a decisão.

Sustenta que na ação movida anteriormente não foi analisado o mérito em relação ao requerido/apelado Francisco Martins Pereira, tendo o magistrado apenas declarado sua ilegitimidade passiva.

Diz que o Juízo a quo julgou a ação improcedente em relação ao Estado de Mato Grosso e Sandoval Resende da Silva, em 30/09/2009 sob o fundamento de que não havia prova nestes autos de que tivesse concorrido para a prática do crime, motivo pelo qual não poderia responder por quaisquer prejuízos suportados pelos Autores.

Acrescentou, ainda, que esse não seria o entendimento se houvesse uma sentença criminal condenatória com o trânsito em julgado do processo criminal, o que ocorreu em 2016, mais de 06 anos após a prolação da sentença no juízo cível, restando confirmada a autoria do apelado na prática do homicídio por ter segurado a vítima pelos braços (ids. 61694638 e 61700012).

É certo que a improcedência do pedido ou da Ação por ausência de provas leva à extinção do processo com julgamento do mérito. Ou seja, não provado o direito postulado, o julgador negará a pretensão com o julgamento do mérito.

Devo ressaltar que a única exceção permitida pela jurisprudência majoritária de ausência de coisa julgada é a da improcedência de demandas destinadas ao reconhecimento de paternidade/maternidade julgadas improcedentes por falta de provas nas quais não foi realizado o exame de DNA (Tema 392 do STJ).

Contudo, a Terceira Câmara Cível deste Tribunal, por unanimidade, reconheceu que os ora requeridos/apelados não possuíam legitimidade passiva, ficando assim consignado no voto condutor do acórdão
(AP 106201/2011- Id 134537306-pág. 16/17):

“Acerca do pleito de legitimidade passiva do réu Sandoval Rezende da Silva, melhor sorte não socorre aos apelantes eis que, compulsando detidamente os autos, não verifico motivos embasadores à sua pretensão.

O Magistrado singular entendeu que não há prova nestes autos de que tenha o réu Sandoval concorrido com o evento, haja vista que o mesmo também foi alvejado pelos disparos efetuados pelo seu irmão, José Rezende da Silva.

Argumentam os Recorrentes que, ao contrário do que consta da sentença, restou amplamente comprovada a participação daquele no crime, confirmado tanto pela Sentença de Pronúncia quanto pelo acórdão proferido nos autos do recurso em Sentido Estrito. (...)

Aduzem os apelantes que os réus Francisco Martins Pereira e Sandoval Rezende da Silva foram submetidos a julgamento na 1ª Vara do Tribunal Popular do Júri e condenados a pena de 12 (doze) anos de reclusão pelo crime de homicídio qualificado.

Contudo, como informado pelos próprios Recorrentes, a referida sentença ainda não transitou em julgado, pois aguarda julgamento de Recurso Extraordinário junto ao STF.

Seguindo esse raciocínio, tenho por satisfatória a sentença combatida no concernente à exclusão do polo passivo dos requeridos Sandoval Rezende da Silva, Francisco Martins Pereira e, consequentemente, Estado de Mato Grosso.”

Logo, a questão da indenização poderá ser analisada em relação aos apelados neste Recurso, não havendo que se falar em coisa julgada.

Como visto, a Terceira Câmara Cível excluiu os ora embargantes do polo passivo da lide e, consequentemente, o Estado de Mato Grosso. Logo, trata-se de mero equívoco a afirmação de que “
tinha por satisfatória a sentença que assim decidiu
”.

Portanto, não há contradição nesse ponto.

-
Contradição quanto à Prescrição
(arguida por ambos os embargantes)

Os embargantes argumentam que o acórdão transitou em julgado em 16/09/2015 e não em 22/04/2016.

Não há contradição no aresto, mas sim premissa fática equivocada, o que deve ser sanado nesta via, inclusive para atribuir efeitos modificativos ao julgado.

O acórdão do STF, datado de 17.03.2016, prolatado nos Emb. Decl. no Ag. Reg. nos Emb. Div. nos Emb. Decl. no Ag. Reg. no Ag. Reg. no Recurso Extraordinário 594.104-MT, da relatoria do ministro Luiz Fux,
em que foi mantida a condenação dos embargantes, foi publicado em 22/04/2016; o aresto ora embargado levou em conta essa data e a partir daí teve início o prazo para o trânsito em julgado
.

Ocorre que a ementa e o acórdão foram redigidos nestes termos:

PENAL
E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA OMISSÃO, DÚVIDA, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INOCORRENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.
DECRETADO O

TRÂNSITO EM JULGADO. BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS.

1. Inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição ou obscuridade, inviável a revisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 535 do CPC.

2. O litisconsórcio ativo unitário, estabelecido entre assistente de acusação e Ministério Público, caracteriza-se pela homogeneidade da decisão judicial, mercê de a procedência ou improcedência do pedido atingir a todos os litisconsortes. Consequentemente, revela-se descabida a alegação de dúvida, omissão ou obscuridade quanto a qual recurso – do assistente ou do Ministério Público - foi provido.

3. (i) In casu, não houve omissão, dúvida e obscuridade quanto ao recurso a que se deu provimento, do Ministério Público ou do assistente

de acusação, constando do acórdão recorrido que houve “provimento monocrático do Agravo Regimental interposto pela Assistente de Acusação contra a decisão que julgou prejudicados os recursos extraordinários interpostos pelo Ministério Público Estadual e pela própria assistente”.

(ii) A assistente de acusação, no recurso que veio a ser provido nestes autos, destacou: “Por oportuno, merece salientar, para robustecer o pedido, que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso também recorreu extraordinariamente” (fls. 1298).

(iii) O provimento do recurso do assistente de acusação reformou a única decisão antes proferida nestes autos, que julgara prejudicados os dois recursos extraordinários.

4. Embargos de declaração desprovidos, com o reconhecimento do seu caráter manifestamente protelatório.

5.
Decretado o trânsito em julgado do feito

e a consequente baixa imediata dos autos, independentemente de publicação,
nos termos da jurisprudência. (EMB.DECL. NO AG.REG. NOS EMB.DIV. NOS EMB.DECL. NO AG.REG. NO AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 594.104 MATO GROSSO; RELATOR MIN. LUIZ FUX, julgado em 17/03/2016)

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Plenária, sob a Presidência do Senhor Ministro Ricardo Lewandowski, na conformidade da ata de julgamento e das notas taquigráficas, por unanimidade e nos termos do voto do Relator, em negar provimento aos embargos de declaração,
determinando o trânsito em julgado do acórdão proferido
e a imediata baixa dos autos, vencido, no ponto, o Senhor Ministro Marco Aurélio.

Brasília, 17 de março de 2016.

Ministro
LUIZ FUX – RELATOR.

Por conseguinte, essa decisão transitou em julgado em
17/03/2016 (quinta-feira)
,
no dia do julgamento,
e no dia seguinte passou a fluir o prazo de 03 anos para o ajuizamento da Ação Ex-Delito, e não em 16/09/2015, como dizem os embargantes.

Porém, como a Ação foi proposta em 22/04/2019, depois de 03 anos, 01 mês e 03 dias, está realmente prescrita.

Pelo exposto,
dou provimento aos Embargos de Declaração
para atribuir-lhes efeitos infringentes e, desse modo,
reconhecer que a pretensão da autora/apelante/embargada foi atingida pela prescrição, devendo ser anulado o acórdão proferido na Apelação, o qual condenou os ora embargantes ao pagamento de indenização. Mantenho o ônus da sucumbência e a majoração de 10% para 11% dos honorários advocatícios.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (1º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor apreciar a matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (2º VOGAL-CONVOCADO):

Acompanho o voto do eminente relator.

EM 30 DE NOVEMBRO DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, DEVIDO PEDIDO DE VISTA DO 1º VOGAL (DES. GUIOMAR). O 2º VOGAL (DES. DIRCEU) ACOMPANHOU O RELATOR PELO PROVIMENTO DOS EMBARGOS.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (1º VOGAL):

Acompanho o voto do relator para dar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022